Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-29.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000121-29.2017.8.11.0003.
Origem: PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Recorrente: JUDITE DE ARAÚJO NISHYAMA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N. 8.563/2015 - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E SOCIOEDUCACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para fins de concessão de benefício de que trata a Lei Municipal n. 8.563/2015, considera-se portador de necessidade especial à pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor (a) público.
2. In casu, não restou demonstrado que o esposo da servidora é dependente socioeducacional e economicamente da mesma, portanto, não faz jus a redução da carga horária.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000121-29.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA - CPF: 353.475.381-04 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N. 8.563/2015 -
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E SOCIOEDUCACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para fins de concessão de benefício de que trata a Lei Municipal n. 8.563/2015, considera-se portador de necessidade especial à pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor (a) público.

2.

In casu
,
não restou demonstrado que o esposo da servidora é dependente socioeducacional e economicamente da mesma, portanto, não faz jus a redução da carga horária.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021